Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. CONCURSO DE PESSOAS. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou dois acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, um como incurso no art. 121, §2o, I, do Código Penal, e o outro como incurso no art. 121, §2o, I c/c art. 29 do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos prova inequívoca da excludente de ilicitude (legítima defesa) que justifique a absolvição sumária do primeiro acusado; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de participação do segundo acusado no homicídio que autorizem sua submissão ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova irrefutável da excludente, o que não se configura quando a versão apresentada é isolada e contrariada pelos demais elementos probatórios.
4. A fase de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, não sendo o momento processual adequado para julgamento definitivo das teses defensivas, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença.
5. A participação moral ou material no crime de homicídio pode ser inferida da conduta anterior, concomitante ou posterior ao fato, desde que revele adesão à prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 29 e 121, §2o, I; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076592, 0719601-33.2024.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 2011530, 0730674-13.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025, DJe 02.07.2025.